Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. PAGAMENTO DE MULTA. SÚMULA 385 DO STJ INAPLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A resistência à pretensão levada a efeito pela ré denota que o requerente ostenta interesse de agir.
3. Se o autor efetuou o trancamento da matrícula em abril de 2017 e pagou a multa contratual em 3/5/2017, conforme os comprovantes dos autos (ID 45699899 e ID45699900), é indevida a cobrança da mensalidade vencida em 16/5/2017 (ID 45702675).
4. As evidências indicam que as restrições creditícias hoje existentes em nome do autor são posteriores (2021 e 2022, ID 45702678) à inscrição levada a efeito pela ré em 2020 (ID 45699901), circunstância que afasta a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cuja ratio funda-se na preexistência e na ilegitimidade da inscrição.
5. A situação descrita nos autos não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique a compensação dos danos morais de R$8.000,00, devendo ser reduzido o quantum para R$3.000,00, valor este que, considerando as inscrições legítimas vigentes, atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e se alinha com os valores aplicados pelas Turmas Recursais em casos análogos.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
7. Sem custas ou honorários.